Tribunal: STF
Processo: ARE 1440473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO.PREVISÃO EM EDITAL. RESTRIÇÕES DE SAÚDE INCOMPATÍVEIS COM O EXERCÍCIO DOEMPREGO PÚBLICO DE ENFERMEIRA. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DERESTRIÇÕES DE SAÚDE NO MOMENTO EM QUE FOI REALIZADA A PERÍCIA MÉDICA NOÂMBITO DO CONCURSO. RECURSOS PROVIDOS.



    I - Trata-se de julgar Recursos de Apelação interpostos pelo IBFC - Instituto Brasileiro de Formação eCapacitação e pela EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES – EBSERH contra sentença quejulgou procedentes os pedidos, “declarando a nulidade da exclusão da autora do concurso público 03/2016-EBSERH/HUGG-UNIRIO – ÁREA ASSISTENCIAL , objeto do Edital no. 44 promovido por EBSERH e IBFC, bemcomo para que seja classificada como concorrente a vaga destinada a deficientes físicos.



    II – A Autora apresentou, durante o concurso, laudo médico emitido pelo INCA, que aponta que a Autorafoi acometida de neoplasia maligna de mama, e, em virtude da mastectomia realizada em 19/02/2015 para retiradade tumores, verificou-se a existência de restrições da Autora para pegar peso e realizar esforços repetitivos com omembro superior direito, além de ser necessário evitar a sua exposição local a calor excessivo. Em 12 de março de2017, tais restrições foram consideradas pela Perícia Médica determinada em Edital como incompatíveis com afunção de Enfermeiro, o que acarretou a exclusão da Autora do concurso público.



    III - Ora, não restam dúvidas que, à época da perícia realizada durante o concurso público, a Autoraapresentava limitações incompatíveis com o exercício da enfermagem, como indicado pelo laudo médico emitidopelo INCA e pela Junta Médica instaurada no âmbito do certame público. Afigura-se, portanto, legítima a exclusãoda Autora do concurso público, sendo certo que a melhoria do quadro de saúde da Autora, que somente teve inícioum ano após a perícia realizada no concurso público, não pode alterar a situação da Autora no certame, sob penade gerar manifesta insegurança jurídica às instituições promotoras do concurso e aos demais candidatos quanto àefetiva ocupação de função pública.



    IV. Recursos providos. Pedidos julgados improcedentes



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, caput e incisl LV, e 7º, inciso XXXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso dos autos, a Autora apresentou, durante o concurso, laudo médico emitido pelo INCA, que apontaque a Autora foi acometida de neoplasia maligna de mama, e, em virtude da mastectomia realizada em19/02/2015 para retirada de tumores, verificou-se a existência de restrições da Autora para pegar peso erealizar esforços repetitivos com o membro superior direito, além de ser necessário evitar a sua exposiçãolocal a calor excessivo (fls. 1.082). Em 12 de março de 2017, tais restrições foram consideradas pelaPerícia Médica determinada em Edital como incompatíveis com a função de Enfermeiro (fls. 1.081), o queacarretou a exclusão da Autora do concurso público.



    Por outro lado, a Autora apresenta novo laudo emitido pelo INCA em 04/06/2018 , afirmando que aAutora realizou em 19/05/2017 procedimento de plástica mamária reconstrutiva, com implante de prótese,razão pela qual não haveria mais evidências da existência da doença, podendo a Autora retornar àsatividades laborativas (fl. 1.095).



    Ora, não restam dúvidas que, à época da perícia realizada durante o concurso público, a Autoraapresentava limitações incompatíveis com o exercício da enfermagem, como indicado pelo laudo médicoemitido pelo INCA e pela Junta Médica instaurada no âmbito do certame público. Afigura-se, portanto,legítima a exclusão da Autora do concurso público, sendo certo que a melhoria do quadro de saúde daAutora, que somente teve início um ano após a perícia realizada no concurso público, não pode alterar asituação da Autora no certame, sob pena de gerar manifesta insegurança jurídica às instituições promotorasdo concurso e aos demais candidatos quanto à efetiva ocupação de função pública.



    Oportuno destacar, ademais, que o novo laudo apresentado pela Autora, emitido após a propositura daação, embora ateste a capacidade da Autora de retornar às atividades laborativas, não afasta a existência derestrições quanto ao pleno exercício das atividades de enfermagem. Outrossim, o Atestado de SaúdeOcupacional de fls. 1.304 é manifestamente genérico, nada esclarecendo sobre a existência ou inexistênciade tais restrições.



    Para afastar tais dúvidas, deveria a Autora produzir prova pericial, único meio de atestar que, no momentoem que a Autora realizou o concurso, não possuía restrições de saúde incompatíveis com o exercício doemprego público de enfermeira. Não o fazendo, não foi capaz de se desincumbir do ônus de comprovar osfatos alegados na inicial, motivo pelo qual devem ser julgados improcedentes os pedidos."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente